Tribunal: TJPA
Processo: 0809332-58.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809332-58.2023.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: CRISTIANO BERNARD VALE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA APÓS O ÓBITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
Nos termos da Súmula 72, STJ:"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2. No caso dos autos, a presente demanda foi proposta sem a constituição em mora do devedor, uma vez que a notificação foi enviada ao domicilio do réu, após seu falecimento

3.A
a jurisprudência majoritária sobre o tema é no sentido de somente ser possível a substituição processual quando o óbito da parte ocorre durante o curso do processo.

4.Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0809332-58.20238140301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO: RODRIGO FRASSETO GOES.

APELADO:

CRISTIANO BERNARD VALE DA SILVA

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão, oriunda da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, haja vista que o autor, não comprovou a mora do réu.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, cuja parte dispositiva assim dispõe:

“Enfim, ausente a comprovação da mora do réu, falta à presente demanda requisito de admissibilidade. Ante o exposto, julgo extinto o presente processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV do Novo Código de Processo Civil, ante a ausência da prévia constituição em mora do devedor, uma vez que a notificação extrajudicial foi entregue após o falecimento do devedor fiduciário.”

Em suas razões recursais (ID 14748407), a instituição financeira defende que ocorrendo o falecimento da parte adversa, o procedimento a ser cumprido é a habilitação dos herdeiros a fim de regularizar o processo e dar prosseguimento na demanda. Afirma que a extinção viola os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Sem Contrarrazões a apelação.

Coube-me os autos por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de outubro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou extinta a ação sem resolução do mérito, ante a ausência da prévia constituição em mora do devedor.

Compulsando os autos entendo que não assiste razão ao apelante, pois observo que o devedor faleceu antes de sua constituição em mora, tendo sido enviada notificação ao domicilio do devedor após o óbito do mesmo, conforme se verifica na leitura da certidão de óbito (ID 14748398) e na notificação extrajudicial (ID 14748385) deste modo, no momento da propositura da presente demanda já faltavam pressupostos para a propositura da presente demanda.

Digo isso porque, segundo o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor:

Art. 3º - O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Desta forma, a comprovação da mora se torna pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão. Nesse sentido é a Súmula nº 72, do STJ:

Súmula 72, STJ:"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No caso em tela, muito embora o apelante argumente ter ocorrido a violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, tal alegação não merece ser acolhida, isto porque a presente demanda foi proposta sem a observância dos pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo.

Outrossim, a jurisprudência majoritária sobre o assunto é no sentido de somente ser possível a substituição processual quando o óbito da parte ocorrer durante o curso do processo, o que não ocorreu na hipótese dos autos, já

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça de São Paulo se manifestou nos seguintes termos:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção sem resolução do mérito diante da ausência de pressuposto de constituição válida do processo. Ajuizamento contra réu falecido.
Notificação extrajudicial remetida após o óbito do devedor. Invalidade do ato. Regular constituição em mora não comprovada. Óbice ao prosseguimento da demanda constatado. Falecimento que precede o ajuizamento do feito.
Situação que não permite habilitação ou sucessão nos autos. Extinção com fulcro no artigo 485, IV, CPC, de rigor. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10043136920198260309 SP 1004313-69.2019.8.26.0309, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 17/09/2021, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2021) (grifei)

Desta forma, verifico que agiu corretamente o juízo de origem, já que, não restam presentes os requisitos para propositura da presente demanda.

3.

Parte dispositiva.

Ante tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/11/2023